Tribunal: TCU
Processo: 005.531/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Furnas Centrais Elétricas S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 5, relativo à admissão de Nilce de Oliveira Silva, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sem, contudo, expedir determinar ao órgão de origem, em respeito à decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança 27066; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; e 9.3. arquivar os autos.